Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UNIDADE DE DESIGNIOS VERIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. APLICAÇÃO. PENA DE MULTA. MINORAÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora não tenha sido objeto de irresignação da Defesa, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente demonstradas na sentença, inclusive com a confissão do acusado, devendo ser mantida a sua condenação.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa ficou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima e reconhecido pelo próprio apelante, sendo dispensável a apreensão e a perícia da arma para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento e a manutenção da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. A pena de multa deve também obedecer ao sistema trifásico, devendo ser estabelecida de modo proporcional à pena privativa da liberdade imposta.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.